Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor.
2. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (artigo 24-A da Lei 11.340/2006 – descumprimento de medidas protetivas de urgência), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de elementos capazes de sustentar a condenação.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ.
4. Atendidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se o valor da indenização fixada a título de dano moral.
5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, defere-se o pedido de suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.